Tribunal: TJSP
Processo: 2008273-36.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Ricardo Negrão
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Recuperação Judicial – Plano de recuperação considerado aprovado pela Assembleia Geral de Credores – Decisão de homologação com ressalvas a determinadas previsões – Pretensão das devedoras à manutenção de todas as cláusulas previstas no plano e aprovadas em assembleia – Constatação pelo Relator de inobservância do quórum legal (LREF, art. 45, § 1o) e outras

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Recuperação Judicial – Plano de recuperação considerado aprovado pela Assembleia Geral de Credores – Decisão de homologação com ressalvas a determinadas previsões – Pretensão das devedoras à manutenção de todas as cláusulas previstas no plano e aprovadas em assembleia – Constatação pelo Relator de inobservância do quórum legal (LREF, art. 45, § 1o) e outras ilegalidades, em especial, na previsão dirigida aos credores trabalhistas – Pedido de recuperação judicial apresentado de forma simultânea e consolidada por 13 sociedades que, na verdade, equivale a um meio de recuperação judicial voltado à classe III, evidenciando, outrossim, o principal objetivo das devedoras: reduzir a dívida bancária – Maioria da Turma Julgadora, entretanto, que entendeu possível a apresentação de um novo plano, vencido o Relator que decretava falência – Prejudicada a pretensão formulada pelas devedoras – Agravo com julgamento prejudicado ante a perda superveniente do interesse recursal.

Dispositivo: Julgam prejudicado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000757494
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2008273-36.2020.8.26.0000, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que são
agravantes FERTICARE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA. (EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL), DROGA RAPIDA MEDICAMENTO LTDA. - EPP (EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL), DROGA RAPIDA MEDICAMENTOS LTDA. (EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL), DROGA RAPIDA MEDICAMENTOS LTDA. - EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL, DROGA RAPIDA MEDICAMENTOS LTDA (EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL), DROGA RAPIDA FERTIFARMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS
ESPECIAIS LTDA. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), FERTICARE COMERCIO DE
MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), DROGA
RÁPIDA MEDICAMENTOS LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), DROGA
RAPIDA MEDICAMENTOS LTDA. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), DROGA
RAPIDA MEDICAMENTO LTDA. - ME (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), DROGA
RÁPIDA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. ME (EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL),
FERTICARE
MEDICAMENTOS
ESPECIAIS
LTDA.
(EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL), DROGA RAPIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS
ESPECIAIS
LTDA
(EM
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL)
e
FERTICARE
MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA, é agravado O JUÍZO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada de Direito
Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram
prejudicado o recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO SHIMURA
(Presidente) e MAURÍCIO PESSOA.
São Paulo, 17 de setembro de 2020.
RICARDO NEGRÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2008273-36.2020.8.26.0000 -Voto no 39.458
2
VOTO No
: 39.458 (REC-DIG)
AGRV. No
: 2008273-36.2020.8.26.0000
COMARCA : SÃO BERNARDO DO CAMPO
AGTE.
: DROGA RÁPIDA MEDICAMENTOS
LTDA.
(EM REC. JUD.)
AGTE.
: FERTICARE MEDICAMENTOS
ESPECIAIS LTDA.
(EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL) E OUTRAS
AGDO
: O JUÍZO
INTDO.
: DELOITTE TOUCHE TOHMATSU CONSULTORES
LTDA. (ADMINISTRADORA
JUDICIAL)
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Recuperação Judicial

Plano de recuperação considerado aprovado pela Assembleia
Geral de Credores Decisão de homologação com ressalvas a
determinadas
previsões
Pretensão
das
devedoras
à
manutenção de todas as cláusulas previstas no plano e
aprovadas em assembleia
Constatação pelo Relator de
inobservância do quórum legal (LREF, art. 45, § 1o) e outras
ilegalidades, em especial, na previsão dirigida aos credores
trabalhistas Pedido de recuperação judicial apresentado de
forma simultânea e consolidada por 13 sociedades que, na
verdade, equivale a um meio de recuperação judicial voltado à
classe III, evidenciando, outrossim, o principal objetivo das
devedoras: reduzir a dívida bancária Maioria da Turma
Julgadora, entretanto, que entendeu possível a apresentação de
um novo plano, vencido o Relator que decretava falência
Prejudicada a pretensão formulada pelas devedoras Agravo
com julgamento prejudicado ante a perda superveniente do
interesse recursal.

Dispositivo: Julgam prejudicado.
Agravo de instrumento interposto pelas recuperandas
dirigido à r. decisão em fl. 3.273-3.277, proferida pelo Dr. Maurício Tini Garcia,
MM. Juiz de Direito da E. 2a Vara Cível da Comarca de São Bernardo do
Campo, que homologou o plano modificativo e concedeu a Recuperação Judicial
às agravantes, com ressalva em relação às cláusulas 16.2; 16.4 e 17.3:
[...]
De início, merece comentário a cláusula 9.3 do plano, objeto de
ressalva do credor Itaú Unibanco, a ser mantida, pois é
meramente econômico o impacto da previsão de que não haverá
alteração no valor a ser pago em decorrência de decisão judicial
que altere a lista de credores, sem que se vislumbre ilegalidade
em tal proposta.
No mais, o plano aprovado merece homologação, ressalvadas as
cláusulas abaixo comentadas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2008273-36.2020.8.26.0000 -Voto no 39.458
3
A cláusula 16.2 não comporta integral homologação, ao dispor
que os "credores não poderão ajuizar ou prosseguir com ações de
cobrança, monitórias, execuções judiciais ou outra medida
judicial referente a quaisquer créditos sujeitos a este Processo de
Recuperação Judicial" e ao afirmar que a aprovação do plano
implica a "suspensão da cobrança judicial de todas as obrigações
solidárias, acessórias e quaisquer outras, inclusive fianças e
avais, assumidas por terceiros, incluindo aquelas assumidas
pelos sócios e/ou administradores da empresa, referentes aos
créditos sujeitos do Plano de Recuperação Judicial".
O Judiciário não pode chancelar esta disposição contratual, pois
oposta à norma do art. 49, § 1o da Lei 11.101/05, a regrar que "os
credores do devedor em recuperação conservam seus direitos e
privilégios contra coobrigados, fiadores e obrigados de regresso".
Assim, vedar que os credores busquem a satisfação de seus
créditos por meio de terceiros coobrigados, que não estão em
recuperação judicial, é tornar letra morta a regra em comento.
Além disso, admitir a consagração de disposições como essa
resultaria, em médio e longo prazo, no aumento das exigências
para a concessão de crédito, não sendo mais suficiente a oferta
de garantias fidejussórias, a refletir no ambiente empresarial
como um todo.
Aos coobrigados, contra os quais se admite o ajuizamento e a
continuidade de ações referentes aos créditos sujeitos à
recuperação judicial, restaria o exercício de seu direito de
regresso, podendo ser aplicada, tão somente, aos credores que
aprovaram o plano sem ressalvas, pois é disponível o direito do
credor de perseguir seu crédito por meio de terceiros
coobrigados.
Desta forma, a cláusula em comento não se aplica a credores que
não compareceram ao conclave de credores, ou se abstiveram, ou
aprovaram o plano com ressalvas. A jurisprudência do TJSP
caminha nesse sentido.
[...]
Também não comporta integral homologação a cláusula 16.4,
devendo ser rejeitada a expressão "havendo ou não
descumprimento do plano", pela mesma que não merece
homologação a cláusula 17.3, na parte que dispõe que na
eventualidade de descumprimento do plano, deverá ser
convocada assembleia de credores "para deliberar a respeito de
eventual
emenda,
alteração
ou
modificação",
pois
o
descumprimento do plano aprovado e homologado acarreta a
automática convolação da recuperação judicial em falência,
dicção dos artigos 61, § 1o e 73, IV da Lei 11.101/05.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2008273-36.2020.8.26.0000 -Voto no 39.458
4
[...]
Em suma, deve ser suprimida a previsão de convocação de
assembleia de credores para a hipótese de descumprimento do
plano, por afronta à legislação regente.
Posto
isto,
ressalvadas
as
cláusulas
acima
analisadas,
HOMOLOGO a decisão da assembleia de credores, e, com
fundamento no art. 58 da Lei n. 11.101/05, CONCEDO a
recuperação judicial às empresas do "Grupo Droga Rápida"
DROGA
RÁPIDA
MEDICAMENTOS
LTDA,
CNPJ
02.493.836/0001-09;
FERTICARE
MEDICAMENTOS
ESPECIAIS
LTDA,
CNPJ
09.015.278/0001-070;
DROGA
RÁPIDA
COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS
LTDA, 07.847.167/0001-31; FERTICARE MEDICAMENTOS
ESPECIAIS LTDA, CNPJ 09.557.764/0001-57; DROGA RAPIDA
COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME, CNPJ
10.509.584/0001-89; DROGA RÁPIDA MEDICAMENTO LTDA -
ME,
CNPJ
25.321.257/0001-76;
DROGA
RÁPIDA
MEDICAMENTOS
LTDA-ME,
CNPJ
11.467.872/0001-80;
FERTICARE COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS
LTDA
-
EPP,
CNPJ
11.564.881/0001-90;
FERTICARE
COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA, CNPJ
14.877.034/0001-73;
DROGA
RÁPIDA
FERTIFARMA
COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA, CNPJ
15.131.449/0001-66; DROGA RÁPIDA MEDICAMENTOS LTDA
-
EPP,
CNPJ
15.617.849/0001-86;
DROGA
RÁPIDA
MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 02.493.836/0004-43; DROGA
RÁPIDA MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 02.493.836/0003-62 E
DROGA RÁPIDA MEDICAMENTO LTDA - EPP, CNPJ
15.617.849/0002-67 , destacando-se o seu cumprimento nos
termos dos arts. 59 a 61 da mesma lei, com as ressalvas
consignadas nesta decisão.
Para fins de pagamento, nos termos aprovados no PRJ, deverão
os credores informar seus dados bancários diretamente às
recuperandas, sem a necessidade de informá-los nos autos.
Dê-se ciência ao Ministério Público.
Intime-se.
Opostos embargos de declaração, foram rejeitados em fl.
3.287, disponibilizada no DJE em 3 de dezembro de 2019 (fl. 3.290).
As
agravantes
afirmam
que
o
plano
apresentado,
devidamente aprovado, e homologado, deve ser mantido integralmente, tendo
em vista a livre vontade da expressiva maioria dos credores das agravantes,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2008273-36.2020.8.26.0000 -Voto no 39.458
5
que votaram pela aprovação, de modo que a soberania da assembleia de
credores não pode ser desprezada e afastada em prol do Juízo a quo , em
detrimento da esmagadora maioria que entendeu viável a proposta de
reestruturação da empresa, bem como as demais condições que foram
formatadas.
Alegam que não há ilegalidade alguma no plano que foi
apresentado e aprovado em assembleia pelos credores, sendo que o documento
somente foi aprovado porque encontra-se em linha com a legislação vigente e
com a jurisprudência aplicada ao caso, salientando que o controle de legalidade
do plano de recuperação judicial não se estende a verificação de sua viabilidade
econômico-financeira e suas premissas de pagamento negociadas e aprovadas
pela maioria dos credores, posto que a Lei no 11.101/2005, transferiu aos
credores a decisão sobre a viabilidade do plano de recuperação judicial.
Com esses fundamentos, pugnam pelo provimento do
recurso para reformar a decisão combatida para que sejam mantidas
integralmente as previsões existentes no plano de recuperação judicial.
Determinado o processamento pelo Exmo. Des. Grava
Brazil (fl. 43), manifestaram-se a administradora judicial (fl. 46-53) e
Procuradoria Geral de Justiça (fl. 48-68).
Sobreveio a representação à E. Presidência desta Corte
para fins de redistribuição a este Relator (fl. 69), o que restou atendido (fl. 70).
Aceita a redistribuição (fl. 73-80), as manifestações
anteriores foram ratificadas (fl. 83-88).
Conclusos em 30 de junho de 2020.
É o relatório.
O recurso é tempestivo e regularmente preparado.
DOS CONTORNOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL:
O pedido de recuperação judicial das agravadas foi ajuizado
em 20 de fevereiro de 2018, simultaneamente por 13 sociedades distribuídas
em 9 estados, conforme ilustrado em fl. 5 da inicial, sob fundamento de
interligação subjetiva e negocial.
Na relação de credores que acompanhou o pedido inicial, as
recuperandas indicaram um passivo concursal consolidado, no importe de R$
24.955.048,84 (fl. 1.494-1.712):
Classe I: R$ 109.040,00

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2008273-36.2020.8.26.0000 -Voto no 39.458
6
Classe II: R$ 1.123.286,85
Classe III: R$ 23.716.311,41
Classe IV: R$ 6.410,58
Afirmaram que com uma reorganização das dívidas e
alienação de alguns ativos haverá capacidade de soerguimento.
O processamento foi deferido no dia 12 de março de 2018
(fl. 1.836.1843).
Apresentado o plano de recuperação judicial em 15 de maio
de 2018 (fl. 2.214-2.246), foi objeto de objeções pelos credores Banco Safra (fl.
2.546); Banco Santander (fl. 2.816); Caixa Econômica Federal (fl. 2.831); Banco
do Brasil (fl. 2.835); Itaú Unibanco (fl. 2.839) e Bayer (fl. 2.848).
Instalada a assembleia geral de credores em 2a convocação,
deliberou-se pela suspensão a fim de que as recuperandas apresentassem um
aditivo ao plano (fl. 3.172-3.179).
O modificativo foi apresentado em fl. 3.186 3.191, com
alteração na proposta de adimplemento dos créditos em todas as classes,
mantendo-se no mais, o plano originalmente aprovado. O modificativo foi
reproduzido no Anexo I da ata da assembleia de credores (fl. 3.237-2.243).
Realizada AGC em continuação no dia 8 de novembro de
2019, o plano de recuperação foi aprovado em todas as classes (fl. 3.235-3.236),
conforme quórum em fl. 3.261-3.263:
- Classe I: 100% dos 6 credores presentes nesta classe;
- Classe III: 56,07% dos créditos e 50% dos 8 credores presentes
nesta classe.
Não há informação em relação às demais classes. Neste
ponto, anota-se os termos dos esclarecimentos da administradora judicial
apresentada em segundo grau de jurisdição nos autos n.
2274312-65.2019.8.26.0000 (não há credores arrolados nas classes II e IV
sujeitos à recuperação judicial até a data da publicação do edital previsto no
art. 7o, § 2o, da LREF, conforme a análise realizada na fase de verificação dos
créditos).
Sobreveio a r. decisão homologatória, contra qual se
insurgiram-se os agravantes Banco Safra e Itaú Unibanco S/A (autos n.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2008273-36.2020.8.26.0000 -Voto no 39.458
7
2274312-65.2019.8.26.0000 e 2276437-06.2019.8.26.0000), com argumentos
dirigidos à ilegalidade do deságio (30%); carência (24 meses para início dos
pagamentos); critérios de atualização (juros de 1% a.a e correção monetária
pela TR); prazo dilatório (5 anos após a carência, com pagamentos em parcelas
mensais); liberação dos coobrigados, fiadores e garantidores e livre alienação
de ativos.
Nos autos do presente agravo de instrumento, as
recorrentes pretendem a manutenção da aprovação do plano de recuperação
judicial, sem as ressalvas impostas na r, decisão homologatória.
Ocorre que, ao apreciar outros recursos dirigidos a
recuperação judicial do Grupo Droga Rápida (agravos n.
2274312-65.2019.8.26.0000 e 2276437-06.2019.8.26.0000), determinou-se a
apresentação de um novo plano de recuperação judicial com a seguinte ementa,
vencido este julgador que decretava a quebra:
AGRAVO DE INSTRUMENTO RECUPERAÇÃO JUDICIAL -
Decisão homologatória do plano de recuperação judicial -
Inconformismo do credor que aponta ilegalidades do plano em
relação ao deságio, carência, critérios de atualização e prazo de
dilatório
Verificação
de
ilegalidades
-
Necessidade
de
apresentação de novo plano de recuperação judicial - Recurso
parcialmente provido, com observações e determinação. (Agravos
n.
2274312-65.2019.8.26.0000
e 2276437-06.2019.8.26.0000,
julgados em 4 de agosto de 2020)
Conforme conclusões da Douta Maioria, determinou-se:
[...]
Assim, diante das considerações realizadas, nos termos e nos
limites desta divergência, determina-se às recuperandas o
pagamento dos credores trabalhistas, no prazo de 120 (cento e
vinte) dias, contados da publicação desta decisão, sob pena de
convolação em falência, sem prejuízo da apresentação de novo
plano, no prazo de 60 dias, com o decotadas ilegalidades
reconhecidas (na origem, aqui e pelo eminente Relator prevento
aqui não dissentidas, a saber, 17.2 e 17.6), para nova
apresentação à AGC, também sob pena de convolação em
falência.
Destarte, prejudicada a análise da pretensão recursal
deduzida neste agravo de instrumento.
Pelos fundamentos expostos, julga-se prejudicado o recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2008273-36.2020.8.26.0000 -Voto no 39.458
8

RICARDO NEGRÃO
RELATOR